Tribunal: TJES
Processo: 0001733-22.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001733-22.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO LUIZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇ
ÃO

CRIMINAL.
LEI Nº 9.503/97.
PRELIMINAR.
A
USÊNCIA DE A
UDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO E PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
DOSIMETRIA.
R
ECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.
1.
N
ão é o caso de determinar a audiência de justificação,
vez que,
apesar de não realizada, após
a
manifestação da defensoria, o juiz de piso, como dito, deferiu o pedido para revogação do comparecimento em juízo, desde que juntada a comprovação do horário de trabalho do réu
conflitante com o expediente do fórum
,
acolhendo a justificação da parte
.
2
.
E
m que pese o reconhecimento da retroatividade do ANPP, o seu oferecimento cabe exclusivamente ao Ministério Público, não podendo o judiciário determinar que o
parque
t

o ofereça, se entender pela sua insuficiência.

3.
I
dentifica-se que o
quantum
estabelecido pelo juiz de piso
para a suspensão do direito de dirigir
, qual seja 01 (um) ano, se mostra razoável, sobretudo, porque o apelante, da narrativa dos fatos, exerce atividade laboral inerente a condução de veículo, o que torna a gravidade do delito ainda maior.
4.
A fixação do número de dias-multa segue o processo trifásico do art. 68 do Código Penal, ficando atrelado
a
pena privativa de liberdade, quando a sanção pecuniária é aplicada cumulativamente.
5.
Recurso conhecido e
im
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0001733-22.2018.8.08.0050

APELANTE: MARCIO LUIZ DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RENILDES RODRIGUES BAIA - ES22242

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa de
MARIO LUIZ DA SILVA
, manifestando seu inconformismo com a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
e condenou
o a
pelante
à pena de
6 (seis) meses de detenção
, em regime inicial aberto, que foi substituída por 01 restritiva de direito, bem como ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa e à suspensão da carteira de habilitação pelo prazo de 01 (um) ano,
em razão da prática do crime previsto no artigo 306 da Lei nº 9.503/97.

Em razões consignadas às fls.
114/ss
, a defesa requer
em preliminar a

anulação
da r. sentença e garantindo ao acusado audiência de justificação pelo descumprimento do
sursis
processual
e proposta de acordo de não persecução penal.

Subsidiariamente, requer a redução da pena de multa para 10 (dez) dias e a suspensão do direito de dirigir para 06 (seis) meses e também o arbitramento de honorários advocatícios.

Contrarrazões e parecer ministerial pelo improvimento

do recurso.

PRELIMINAR

NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO, QUANTO AO DESCUMPRIMENTO DO SURSIS PROCESSUAL

Conforme relatado,
a defesa requer

que seja assegurado o direito do acusado ser ouvido

em A
udiência de
J
ustificação,
para que possa se explicar quanto ao descumprimento das condicionantes impostas na suspensão condicional do processo: (i) comparecimento mensal em juízo e (ii) pagamento de prestação pecuniária.

A defesa possui razão ao afirmar que
o valor pago referente a
fiança deveria ser aproveitada para a quitação do débito da prestação pecuniária, no âmbito da suspensão condicional do processo
(AgRg no AREsp 1874158/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

Entretanto, identifica-se que o juízo determinou a juntada do horário de trabalho do réu, a fim de comprovar a impossibilidade do seu comparecimento ao juízo no expediente da comarca, para extinguir, então, obrigatoriedade.

Portanto,
não é o caso de determinar a audiência de justificação
, vez que apesar de não realizada, após a manifestação da defensoria, o juiz de piso, como dito, deferiu o pedido para revogação do comparecimento em juízo, desde que juntada a comprovação do horário de trabalho do réu conflitante com o expediente do fórum, acolhendo a justificação da parte.

Ocorre que tal documento nunca foi apresentado aos autos, não sendo, portanto, caso de nulidade, visto que as intimações foram devidamente recebidas, de modo que a parte pereceu por seu próprio descompromisso com a justiça.

Antes o exposto,
rejeito a preliminar.

CABIMENTO D
O
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL

O apelante requer
a anulação do julgado a fim de que seja oferecido o acordo de não persecução penal, uma vez que a Lei nº 13.964/19 entrou em vigência antes do trânsito em julgado da condenação vergastada.

A respeito do deslinde, o STF reconheceu a
retroatividade do art. 28-A do CPP
para
determinar a remessa dos autos ao Ministério Público, a fim de oportunizar a propositura de Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos.
Vejamos:

[...]
3.
O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido,
porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 4. E
ssa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado.
Precedentes do STF. 5. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 6.
A indevida negativa de aplicação retroativa do art. 28-A do CPP configura hipótese de concessão da ordem de habeas corpus de ofício.
7. Agravo regimental desprovido. (HC 217275 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023).

Ou seja, percebe-se que a Corte Superior entende pela aplicação o ANPP
mesmo nos casos em que já houve o
transitado em julgado, desde que a Lei 13.964/19 (Pacote
Anticrime) tenha entrado em vigor enquanto a ação penal ainda estava em curso.

Posto isso,
comungo do mesmo entendimento.

Isso porque, apesar de a norma introduzir no ordenamento jurídico um instituto processual, a sua aplicação repercute diretamente na pretensão punitiva do Estado (de natureza material), hipótese em que, ante o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5º, XL, da CF), a inovação legislativa deve retroagir para beneficiar o réu.

Entretanto,
em que pese o reconhecimento da retroatividade do ANPP, o seu oferecimento cabe exclusivamente ao Ministério Público, não podendo o judiciário determinar que o
parque
t
o ofereça,
se entender pela sua insuficiência.

E no ponto,
o ministério público, em contrarrazões, afirma que
mesmo diante dessa hipótese, qual seja,
retroatividade do ANPP,
o
parquet
entende que o recorrente não preenche os requisitos para tal,
visto que o
réu não cumpriu simples
exigências

a
executad
a
s
quando ofertado a suspensão condicional do processo, evidenciando o claro desinteresse na manutenção da benesse e a desnecessidade da oferta do ANPP.

A
nte o exposto, rejeito a preliminar suscitada e passo a análise do mérito do recurso.

MÉRITO

Em razões consignadas às fls.
114/ss
, a defesa
r
equer a redução da pena de multa para 10 (dez) dias e a suspensão do direito de dirigir para 06 (seis) meses e também o arbitramento de honorários advocatícios.

Os
T
ribunais
p
átrios têm decidido que a penalidade de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não precisa ser necessariamente
ser
equivalente à pena corporal, mas deve manter proporcionalidade com
esta
e com a gravidade do delito.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 6. Ao fixar a pena de suspensão do direito de dirigir, o tribunal a quo não se restringiu a considerações puramente aritméticas. Longe disso, estabeleceu o período de 12 (doze) meses justamente por observar o critério da proporcionalidade, tanto por sua dimensão quantitativa como qualitativa, isto é, atentando-se para a gravidade concreta da infração e ao princípio constitucional da individualização da pena. Rever a conclusão da instância ordinária, também nesse ponto, implicaria o reexame de matéria fático-probatória, o que, repita-se, é medida vedada pelo óbice da Súmula n. 7/STJ. 7. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 1.082.341; Proc. 2017/0088600-9; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; DJE 01/08/2017)

A respeito disso, identifica-se que o
quantum
estabelecido pelo juiz de piso, qual seja 01 (um) ano, se mostra razoável, sobretudo, porque o apelante, da narrativa dos fatos, exerce atividade laboral inerente a condução de veículo, o que torna a gravidade do delito ainda maior.

A fixação do número de dias-multa segue o processo trifásico do art. 68 do Código Penal, ficando atrelado a pena privativa de liberdade, quando a sanção pecuniária é aplicada cumulativamente.

No caso em testilha, o apelante foi condenado ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, fixados de acordo com as particularidades do feito concreto, em razoável proporção à sanção corporal imposta.

Diante das circunstâncias do delito,
não se vislumbra qualquer excessividade no quantum estipulado, o que obstaculiza a
alteração do
decisum
neste ponto.

Em tempo,
p
onderando os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil, especialmente o lugar da prestação de serviço, a importância da custa e o trabalho realizado pel
o

Advogad
o
,
fixo honorários advocatícios
recursais
em favor d
o
advogad
o
dativ
o
Dr.
Renildes Rod
rigues Baia Freire
de Almeida
(
OAB/ES n° 22.242
)

no va
l
or de
R$
8
00,00 (
oitocentos
reais).

À luz de tais considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)